Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710285-06.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G.M.B.F. APELADO: J.R.P. REPRESENTANTE LEGAL: G.M.B.F. D E S P A C H O Intime-se L.L.R., terceiro interveniente, para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator